Tribunal: TJDFT
Processo: 0717419-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A audiência de custódia, que era prevista apenas para os casos de prisão em flagrante, passou a ser obrigatória também quando do cumprimento de mandados de prisão de diversas naturezas. Assim foi o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por ocasião do julgamento da Reclamação n. 29.303.
2. A audiência de custódia constitui instituto próprio do sistema penal e tem por escopo aferir as condições pessoais do preso, a legalidade da prisão e a possibilidade de sua substituição por medidas menos gravosas. Nenhuma dessas finalidades é aplicável à prisão civil do devedor de alimentos, que não tem natureza de pena strictu sensu, mas é meio coercitivo para obrigar o devedor a pagar os alimentos (STF/HC 73912, HC 68724).
3. A ausência de previsão legal autorizativa para a realização de audiência de custódia nas hipóteses de prisão civil do devedor de alimentos afasta o requisito da probabilidade do direito do recurso manejado.
4. Agravo de instrumento desprovido.